Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-69.2024.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. Recurso tirado pelo município contra desfecho processual que condenou a fazenda municipal ao custeio da internação compulsória do requerido. Direito à saúde. Exegese do artigo 196 da Constituição Federal e da Lei no 10.216/2001. Internação que se determina precisamente em homenagem à

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. Recurso tirado pelo município contra desfecho processual que condenou a fazenda municipal ao custeio da internação compulsória do requerido. Direito à saúde. Exegese do artigo 196 da Constituição Federal e da Lei no 10.216/2001. Internação que se determina precisamente em homenagem à dignidade da pessoa humana, vocacionada ao restabelecimento da saúde física e mental do paciente, com observação de que perdurará o acompanhamento ambulatorial do paciente, segundo orientação médica, enquanto reputar-se necessária. Responsabilidade dos entes públicos pelo custeio com a internação. Aplicação da orientação solidada no Tema no 793 do STF. A solidariedade entre os entes públicos justifica a manutenção da decisão que impõe ao Município, em conjunto com o Estado, a obrigação de assegurar o tratamento à saúde do requerido, que não se afasta por melhores ou piores condições financeiras de cada parte. Eventual direito de ressarcimento que deverá ser resolvido, à luz das regras de repartição de competências do SUS, pelas vias próprias. Precedentes. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido, com observação.